Tribunal: STF
Processo: AI 440007
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTA: I. Ação rescisória: consumação da   decadência.
1. O
acórdão recorrido deferiu prazo em dobro para o ajuizamento de ação
rescisória, com base no art. 188 do C. Proc. Civil, na redação dada
pelo art. 5º da MPr 1703/98, cuja eficácia já fora suspensa pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 1.910-MC, Pertence, DJ
 27.02.2004.
2. De qualquer sorte, ao ser ajuizada a ação
rescisória, já se exaurira o prazo estabelecido na redação original
do art. 188 do C. Pr. Civil.
3. Recurso extraordinário:
provimento, para, em razão da consumação da decadência do direito de
 propor a ação rescisória, julgar extinto o processo, com julgamento
 do mérito (CPC, art. 269, IV).